Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0721256-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO COSTA DA SILVA AGRAVADO: EDINA MARIA RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM PIMENTEL DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por : CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em desfavor de EDINA MARIA RODRIGUES DA SILVA e WILLIAM PIMENTEL DA SILVA RODRIGUES cujo escopo é a reforma da decisão de ID 157544950 proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0704900-23.2022.8.07.0008, pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,31 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator